Tribunal: STJ
Processo: 0048244-64.2018.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141814 - GO(2025/0510938-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROGERIO MACEDO VEIGA
ADVOGADA
: ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA - GO010590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVALORAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. ATENUANTE INOMINADA.
SÚMULA 7/STJ
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelos delitos de
estelionato em continuidade delitiva. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, ou, subsidiariamente,
pela ocorrência de crime único, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Quanto ao
do CP,
art. 66
somente pode ser reconhecida a existência
da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não
prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a
ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do
agente (ut, AgRg no
, Relator Ministro FELIX
AREsp 1.809.203/SP
(AgRg
no
FISCHER,
Quinta
Turma,
Dje

22/3/2021)
, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1.976.758/TO
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
8/2/2022,
15/2/2022)
3. Na hipótese em análise, não há qualquer ilegalidade na não aplicação
da atenuante genérica, pois a mera alegação do acusado de que
pretendia minorar as consequências do fato ou mesmo reparar o dano
não se reveste de efetiva atitude reparatória, não tendo conexão com o
juízo de reprovação do fato, ou seja, não indica menor culpabilidade
dele e, por isso, não justifica a incidência da atenuante inominada do
do Código Penal.
art. 66
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56781416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: ed717c99-8bf8-4f00-81f3-afbc598a0937

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: ed717c99-8bf8-4f00-81f3-afbc598a0937

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141814 - GO(2025/0510938-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROGERIO MACEDO VEIGA
ADVOGADA
: ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA - GO010590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVALORAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. ATENUANTE INOMINADA.
SÚMULA 7/STJ
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelos delitos de
estelionato em continuidade delitiva. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, ou, subsidiariamente,
pela ocorrência de crime único, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Quanto ao
do CP,
art. 66
somente pode ser reconhecida a existência
da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não
prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a
ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do
agente (ut, AgRg no
, Relator Ministro FELIX
AREsp 1.809.203/SP
(AgRg
no
FISCHER,
Quinta
Turma,
Dje

22/3/2021)
, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1.976.758/TO
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
8/2/2022,
15/2/2022)
3. Na hipótese em análise, não há qualquer ilegalidade na não aplicação
da atenuante genérica, pois a mera alegação do acusado de que
pretendia minorar as consequências do fato ou mesmo reparar o dano
não se reveste de efetiva atitude reparatória, não tendo conexão com o
juízo de reprovação do fato, ou seja, não indica menor culpabilidade
dele e, por isso, não justifica a incidência da atenuante inominada do
do Código Penal.
art. 66
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO MACÊDO VEIGA
(e-STJ fls.
) contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
1060/1076
1051/1055,
Documento eletrônico VDA56781680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:39
Código de Controle do Documento: f47a7eb1-86b0-431a-a993-abcf3b686ff2

do agravo para
do recurso especial e, nessa parte,
conheceu
conhecer parcialmente
.
negar-lhe provimento
A parte agravante alega: (i) a não incidência da
; (ii) a
Súmula 7/STJ
absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a condenação;
(iii) o reconhecimento da atenuante inominada; (iv) o afastamento da continuidade
delitiva com o reconhecimento do crime único.
Requer, assim, a reconsideração. da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, no presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente
idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação
do acusado pelos delitos de estelionato em continuidade delitiva, conforme trecho abaixo:

De proêmio, verifica-se que o pleito absolutório, a pretexto de fragilidade de
provas e ausência de dolo não merece prosperar
Compulsando os elementos de convicção colhidos na fase inquisitiva e,
posteriormente, jurisdicionalizados, vislumbra-se que a materialidade e a
autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas.
A materialidade, por meio dos elementos colhidos no inquérito policial
juntado às fls. 06/ 68 (evento n.o 03), Registro de Atendimento Integrado n.o
4821899 (fls.
– evento no 03), representação da vítima (fls.
-
08/09
12/25
evento n.o 03) e pela prova oral colhida (declarações e depoimentos colhidos)
no decorrer da instrução processual.
A autoria, pelo conjunto probatório harmônico existente no feito, tendo em
vista, sobretudo, as declarações prestadas pelas vítimas, que, de maneira
coesa, indicam o apelante como o autor da infração penal apurada.
Documento eletrônico VDA56781680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:39
Código de Controle do Documento: f47a7eb1-86b0-431a-a993-abcf3b686ff2

Luís César Guimarães Sandes, em suas declarações, narrou como se
procederam as negociações com o apelante, contando que: “(...) se
encontraram em uma imobiliária de um amigo e fechamos o negócio, com um
contrato de seis mil reais. Que o Rogério iria oferecer as terras. Que
fecharam nesses seis mil reais, e o Rogério ficou de me apresentar um
contrato. Que foi e pagou em espécie e me passou uma cópia do contrato.
Que pagou seis mil reais pela parte inicial do contrato, e mais duas parcelas
de R$ 4.500. Que esteve com ele em
e voltamos. Que ficou
Mateis/To,
cobrando ele do serviço, e ele sempre falava que tava terminando o serviço e
nada de acontecer. Que procurou o telefone dele e viu que ele mudou de
número. Que conseguiu o novo número dele e entrou em contato, marcando
uma reunião. Que um amigo passou seu contato para uma agrimensora, e
esta entrou em contato dizendo que não tinha nada de sua área registrado no
INCRA. Que ela avisou ainda dizendo que o Guido não tinha feito contrato
não, ele então entrou em contato comigo. Que se encontraram novamente e
avisaram que sabiam da verdade, quando fizeram um cálculo de R$ 12.000 e
assinou uma nota promissória. Que ele assumiu que tinha feito errado e
assinou a promissória. Que Rogério falou que Carlos Eduardo era
agrimensor. Que encontrou com ele na primeira vez, que ele era de fala fácil
e agradável. Que ele faria o levantamento e venderia a área. Que foi firmado
um contrato assinado por mim e com informações do Guido, s endo
intermediado por Rogério. Que Guido não estava presente, sendo o contrato
já assinado por ele. Que Rogério era de extrema confiança, que foi padrinho
de casamento dele. Que ficou muito surpreso. Que Guido nunca o tinha visto.
Que o prejuízo foi grande. Que perdeu mais de um milhão por não ter feito
tudo direito. Que os seis mil reais está representado na nota promissória de
R$12.222,00. Que ele não pagou a nota promissória. Que entregou o
dinheiro para Rogério e pegou o contrato, que o Carlos Eduardo não estava
presente. Que depois entregou R$ 2.400 e R$ 450,00 para ele. Que após o
geo, ele teria a oportunidade de procurar um comprador. Que ele falou que
tinha comprador. Que não executou pois Rogério não tem bens, passar raiva
e perder tempo...”
A testemunha da acusação Guido Alves Fonseca, geógrafo, em seu
depoimento em juízo, afirmou: “ (...) conheceu o Carlos Eduardo e foi
apresentado por outro profissional. Que fez um serviço que ele foi
intermediário. Que entraram em contato com ele perguntando de um contrato
que tinha feito no Tocantis. Que não tinha feito o contrato, e uma ex-chefe
entrou em contato com Luís e viu o contrato, que seus dados estavam
corretos e não conhecia o Rogério. Que a assinatura não era sua. Que
começaram a procurar como que seu nome tinha entrado lá. Que Carlos
Eduardo utilizou um contrato de base que já tinham assinado na prestação de
um serviço. Que a fazenda só pode ser vendida após o georreferenciamento.
Que não tinha mais nenhum contato com o Cadu, os telefones que tinha dele,
nenhum conseguiu contato...” (ev. 22)
Paulo Sérgio Guimarães Sandes, testemunha da acusação, irmão da vítima,
em juízo, informou: “ (...) tiveram uma reunião prévia, na imobiliária do Sr.
Documento eletrônico VDA56781680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:39
Código de Controle do Documento: f47a7eb1-86b0-431a-a993-abcf3b686ff2

Adilson, que cedeu o espaço. Que após se encontraram umas 3 ou 4 vezes.
Que o Rogério propôs um trabalho de georreferenciamento e legalização de
umas terras que receberam de herança. Que ele nunca fez o trabalho. Que
não se recorda do valor. Que confirma ter falado na polícia que ele cobrou
15 mil reais. Que ele ganharia comissão para intermediar a venda das terras.
Que seu irmão assinou o contrato sim. Que tinha uma falsificação de
assinatura de um profissional para fazer o serviço. Que o profissional
afirmou que a assinatura não era dele. Que Rogério não devolveu o dinheiro.
Que Rogério não resgatou a nota promissória de 12 mil reais. Que Rogério
agiu naturalmente quando soube e não esbolou vontade de ressarcir o valor
pago, nem surpresa. Que ele alegava que estava preparando para realizar o
serviço, que estava tendo dificuldade de acesso. Que nos enrolou. Que a
senhora Marla lhe passou o contato do Rogério. Que viu Cadu umas duas ou
três vezes. Que na primeira reunião, estavam Rogério Cadu, meu irmão e eu.
Que no dia que ele assinou o contrato não estava presente. Que tem
conhecimento que eles foram ao Tocantins. Que não se recorda quem custeou
as despesas da viagem. Que fazem seis anos e não lembra dos detalhes. Que o
negócio todo era com o Rogério. Que não viu vontade de Rogério em honrar
o compromisso feito. Que nunca recebeu o telefonema do advogado de
Rogério para fazer acordo...” (ev. 22).
Apesar de o apelante ter apresentado outra versão para os fatos, esta
encontra-se dissociada do elemento probatório e não encontra respaldo ou
suporte nos elementos de convicção. A presença do elemento confiança da
vítima no apelante é inquestionável e por isso permaneceu em erro, crendo e
confiando, sendo ludibriado, intencionalmente, que a questão seria
solucionada.
Conforme bem esclarecido na sentença proferida, a condenação se baseou
nas provas dos autos, bem como nas declarações das testemunhas arroladas
na denúncia, ouvidas em Juízo, quando da instrução processual,
comprovando-se que o apelante, por meio fraudulento, obteve vantagem
patrimonial ao intermediar negócio jurídico eivado de falsidade, recebendo
da vítima os valores referente à prestação de serviços que esta, por acreditar
nos anos de amizade e convivência com o denunciado. Foi, como já se disse,
ludibriado e acreditou que o trabalho contratado seria concluído com a
observância de todos os requisitos procedimentais para o
georreferenciamento e registro das terras.
Portanto, valendo-se da confiança e induzindo a vítima em erro, ao acreditar
que estava contratando profissional apto para efetivar tais serviços, por meio
fraudulento, ocasionou o apelante o prejuízo financeiro no total de R$ 12.222
(doze mil e duzentos e vinte e dois reais). (e-STJ fls.
)
508/511

Outrossim, os fatos narrados e analisados pelo acórdão em questão
demonstram, com riqueza de detalhes ante pausas contextuais e temporais, a
multiplicidade de crimes, porquanto a empreitada criminosa contou, sim, com
Documento eletrônico VDA56781680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:39
Código de Controle do Documento: f47a7eb1-86b0-431a-a993-abcf3b686ff2

reconhecida pluralidade de condutas criminosas, isto é, o recebimento de
valores em três ocasiões distintas, ainda que decorrentes de um mesmo plano
fraudulento inicial, configura a reiteração criminosa, sobretudo porque se
deram em contextos e sob diferentes pretensões. (e-STJ fls. 921)

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, ou, subsidiariamente,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
pela ocorrência de crime único,
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
.

Súmula n. 7/STJ
Prosseguindo, quanto ao
do CP,
art. 66
somente pode ser reconhecida a
existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista
expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo
de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no
, Relator
AREsp 1.809.203/SP
(AgRg
no
Ministro
FELIX
FISCHER,
Quinta
Turma,
Dje
22/3/2021)
, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp 1.976.758/TO
Turma, julgado em
DJe
.
8/2/2022,
15/2/2022)
No presente caso, no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
atenuante do
do CP,
art. 66
a Corte de origem consignou (e-STJ fls 921):

A tese da aplicação da atenuante inominada não deve, de fato, prosperar, isto
porque mera alegação de que quis minorar as consequências do fato ou
mesmo reparar o dano não se reveste de efetiva atitude reparatória. O
acusado detinha dos dados da vítima e podia, caso realmente quisesse,
reparar-lhe o dano seja em espécie, entregando fisicamente em sua
residência, seja depositando ou transferindo para sua conta bancária.
Ademais, mais prudente ainda seria - afinal ele alega desarranjo comercial -,
consignar tal valor em juízo, de modo a sanar o descompasso consumerista,
mas não o fez, cingindo-se a meramente alegar incomprovada tentativa de
reparação buscando atenuante inominada.

Ora, não há qualquer ilegalidade na não aplicação da atenuante genérica, pois a
mera alegação do acusado de que pretendia minorar as consequências do fato ou mesmo
reparar o dano não se reveste de efetiva atitude reparatória, não tendo conexão com o
juízo de reprovação do fato, ou seja, não indica menor culpabilidade dele e, por isso, não
justifica a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA56781680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:39
Código de Controle do Documento: f47a7eb1-86b0-431a-a993-abcf3b686ff2

É como voto.
Documento eletrônico VDA56781680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:39
Código de Controle do Documento: f47a7eb1-86b0-431a-a993-abcf3b686ff2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0510938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.141.814 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00482446420188090175 202304346259 4824464 482446420188090175
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO MACEDO VEIGA
ADVOGADA
: ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA - GO010590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO GOTHARDI FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO MACEDO VEIGA
ADVOGADA
: ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA - GO010590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260584558408304701:@
2025/0510938-0 - AREsp 3141814 Petição : 2026/0044996-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:26
Código de Controle do Documento: A7B4C3CE-0BFA-484D-A7FE-C4D025570BEA